Tribunal: TJPA
Processo: 0001962-60.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001962-60.2020.8.14.0012

APELANTE: LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA BRANCA
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES.

DEMONSTRADO AGIR SOLIDÁRIO E CONVERGENTE, RESULTA DEDUZIDO O CONCERTO PRÉVIO, NÃO INTERESSANDO, PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE, AVALIAR-SE A PARTICIPAÇÃO MAIOR OU MENOR DE CADA UM DOS AGENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em conhecer do recurso e julgá-lo improcedente.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal em favor do réu
LEONILDO LOPES DE OLIVEIRA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá
, que condenou o réu à pena de
09 (nove) de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime inserto no
art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP
.

Consta na denúncia, que no dia 07.03.2020, por volta de 00:20h, na BR 422, no município de Cametá, o apelante, na companhia de dois comparsas não identificados, portanto uma arma branca, tipo terçado, abordou a vítima JOSIELEM CARINA DE MORAES PANTOJA e subtraiu-lhe um aparelho celular Iphone X, de cor branca, e a quantia em de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, empreendendo fuga em seguida.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição alegando a insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, o afastamento das causas de diminuição de pena referentes ao concurso de agentes e uso de arma, a desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente inicialmente pleiteia a absolvição alegando a insuficiência de provas.

Percebe-se que no presente caso, tal pleito não devem prosperar. O conjunto probatório colhido nos autos demonstra de maneira contundente a materialidade e autoria, em especial no depoimento das testemunhas e, principalmente no da vítima.

A vítima
JOSIELEM CARINA DE MORAES PANTOJA
declarou em juízo que estava sobre uma motocicleta, acompanhada do amigo Rodrigo, e que estavam indo deixar lanche na casa deste para sua irmã, ocasião que ao estacionarem o veículo, avistaram três pessoas numa motocicleta e que rapidamente se aproximaram. Ato contínuo, ao pararem ao seu lado, a vítima tentou correr, porém caiu ao chão, tendo batido com a cabeça na calçada. Concomitantemente, o ora apelante a perseguiu e, quando ainda estava no chão, a puxou pelos cabelos, portanto um terçado e gritou para a mesma que se ela não entregasse o aparelho celular, iria furá-la.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de furto qualificado.

No que tange ao pleito de d
esclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
, também não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (STJ REsp 1524450 RJ 2015/0073105-7, 3 - TERCEIRA SEÇÃO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, PublicaçãoDJe 29/10/2015, Julgamento14 de Outubro de 2015)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - ROUBO - DECOTE DA TENTATIVA - NECESSIDADE -
CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA
.

-
Para a consumação do delito de roubo basta que o agente retire a coisa da posse da vítima, sendo irrelevante que ele a detenha de forma mansa e pacífica, bastando, pois, a simples inversão da posse das res
. ( TJ/MG APR 10223140001213001 MG, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Relator Paulo Calmon Nogueira da Gama, Publicação24/04/2015, Julgamento16 de Abril de 2015)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
IV.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que correu atrás da vítima a qual caiu ao chão e provocou uma escoriação em sua testa, posteriormente tendo a puxado pelo cabelo, quando ainda estava no chão;

2. ANTECEDENTES: o réu possui antecedente criminal por crime da mesma espécie.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;

5. MOTIVOS: os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: o aparelho celular da vítima foi recuperado e lhe devolvido, portanto, deixo de valorar o quesito;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Ø DOSIMETRIA DE PENA

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157,§2º, II e VII, do CP.

IV.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas conforme fundamentação anterior, pelo que mantenho a pena-base.

IV.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, restaram provadas as causas de aumento relativas ao emprego de arma branca e concurso de pessoas pelo que hei por bem aumentar em metade a pena do réu, transformando-a a pena em CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E CENTO E CINQUENTA (150) DIAS-MULTA, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º do CPB.”

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade e os antecedentes.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena da arma branca, alegando que n
ã
o houve apreens
ã
o da citada arma utilizada no crime, e consequentemente, n
ã
o houve per
í
cia da mesma.

O entendimento em nossa jurisprud
ê
ncia,
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma branca para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros meios de prova, tais como a palavra da v
í
tima ou o depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADO. PROVA SUFICIENTE. [...] IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. Crime cometido na vigência da Lei nº 13.964/19, que alterou a redação do art. 157 do CP, e passou a prever o emprego de arma branca como causa especial de aumento de pena. A incidência da majorante se vê indiscutível no caso dos autos pela prova oral produzida. Desnecessária perícia para a sua incidência, pois, se trata de instrumento perfurocortante, que possui notório poder lesivo. APENAMENTO. Afastada da pena-base a valoração negativa da personalidade, conduta social, motivos, consequências e circunstâncias. Mantida a valoração negativa dos antecedentes (duas condenações por roubo com o prazo depurador já expirado), e da culpabilidade, pois, cometido o presente crime enquanto o réu se encontrava foragido do sistema prisional. Basilar redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda fase, mantido o aumento de 8 meses pela agravante da reincidência múltipla e específica. Presente a majorante da arma branca, nenhum reparo a ser feito quanto ao aumento em 1/3 na etapa derradeira, assim como, em face da tentativa, mantida a redução em 1/3. Regime inicial semiaberto, considerada a detração do tempo de prisão preventiva e a reincidência do réu. Pena de multa mantida inalterada, uma vez que proporcional à pena-base. Prisão cautelar igualmente mantida, pois hígidos os motivos que a ensejaram. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Criminal, Nº 50522965120208210001, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 10-06-2021).

Da mesma forma, não há como ser atendido o pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, na medida em que restou devidamente comprovado, nos presentes autos, que o crime de roubo foi praticado pelo apelante e outros dois comparsas, que auxiliaram para o sucesso da empreitada criminosa, o que caracteriza a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/02/2022